Tribunal: TJSP
Processo: 1508115-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRONÚNCIA – indicativos de materialidade decorrente do boletim de ocorrência, dos autos de exibição e apreensão, do laudo do local do crime, do laudo das armas e da prova oral, que demonstra ter a vítima sofrido lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo.
AUTORIA – RÉU DOUGLAS – confissão acerca da realização de dois disparos de arma de fogo – vítima que confirma ter o réu sacado

Ementa:
PRONÚNCIA – indicativos de materialidade decorrente do boletim de ocorrência, dos autos de exibição e apreensão, do laudo do local do crime, do laudo das armas e da prova oral, que demonstra ter a vítima sofrido lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo.
AUTORIA – RÉU DOUGLAS – confissão acerca da realização de dois disparos de arma de fogo – vítima que confirma ter o réu sacado a arma e efetuado um disparo enquanto se virava para correr, que lhe atingiu, tendo ainda escutado outro disparo quando corria já no meio do mato – testemunha Bruna que confirma ter visto os réus nas proximidades de sua casa e ter ainda ouvido três disparos de arma de fogo – policial que confirma ter apreendido três cápsulas de calibre 40 – apreensão da pistola calibre 40 e do revólver na casa de Claudia, onde todos dormiam – indícios suficientes de autoria – RÉ CLAUDIA - demonstrado pela prova oral que a acusada desistiu de efetuar disparo contra a vítima – acusada que apontou a arma de fogo na cabeça do ofendido, mas não ofereceu resistência na medida em que o ofendido afastou a arma da cabeça – reconhecimento do arrependimento eficaz – também não há que se falar em adesão à conduta, em tese, praticada pelo acusado Douglas, porque teve ela oportunidade para efetuar disparos contra a vítima e, inclusive foi provocado pelo irmão, e não o fez – testemunha Bruna que revela que o réu Douglas e Wellington entraram na casa procurando pela vítima, enquanto a ré ficou do lado de fora da residência - provas revelaram que a ré desistiu de atentar contra a vida da vítima – ausentes indícios suficientes de autoria no alusivo à ré – de rigor a mantença da impronuncia.
CRIME DE INCÊNDIO – incompetência do Juiz da pronúncia para análise dos crimes conexos – cabimento da apreciação ao Tribunal do júri.
QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA e MOTIVO TORPE – prova até então coligida que revelou que as qualificadoras não se mostraram abusivas ou desarrazoadas – mantença para apreciação do Conselho de Sentença.